Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715857-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: BENEDITO CORREA BRAGA JUNIOR, CELENE DA SILVA MOTA REPRESENTANTE LEGAL: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0714877-71.2020.8.07.0020, em trâmite no 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – DF, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado pelas agravadas na petição inicial, determinando a suspensão da exigibilidade da cobrança de todas as parcelas vencidas e vincendas, vinculadas ao contrato de número 300 3-214, celebrado entre as partes em 13.07.2022, devendo a parte requerida se abster de inscrever o nome da parte autora nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, em relação às parcelas acima descritas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada inscrição indevida. Alega que a liminar concedida aos Agravados resulta lesão grave e de difícil reparação à Agravante RCI, não somente por não ter participado do negócio entabulado, mas sim, porque é uma obrigação impossível de ser cumprida por ela, porque não recebeu qualquer pagamento em seu nome. Em seu recurso, a agravante defende que é inexequível a conduta comissiva de suspender as cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito das agravadas, porque realizadas em nome de empresa terceira à lide, sendo elas a SUNSET e a FINCOPRO, não possuindo gestão e administração sobre as cobranças que se pretende obstar ou mesmo abster de incluir dados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para o fim de suspender os efeitos da liminar até a decisão final pelo colegiado. No mérito, requereu a anulação da Decisão Interlocutória em virtude da ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pediu para dar provimento ao recurso, reformando a r. decisão atacada para que a liminar seja anulada pela ausência dos requisitos essenciais citados, seja pela impossibilidade de cumprimento da liminar por parte da Agravante RCI. Preparo regular (Num. 46145459 - Pág. 1) Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, estando esses requisitos reafirmados no art. 1.109, I, do Código de Processo Civil. O pedido de efeito suspensivo contra a Decisão Interlocutória do r. magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras merece parcial deferimento. Foi imputado ao agravante a determinação de suspender a cobrança de todas as parcelas vencidas e vincendas, vinculadas ao Contrato de número 300 3-214. Sobre essa questão, se extrai dos autos originários que os agravados firmaram contrato no 300-3-214 com a SUNSET WORLD, o banco FINCOPRON S.A, sendo empresas internacionais, e a Agravante RCI, para usufruirem do direito de hospedagem por tempo compartilhado, também chamado de time sharing. O pagamento do contrato foi acertado diretamente com o Banco FINCOPRON S/A, sendo uma entrada no cartão de crédito no valor de $ 2.893 dólares, um empréstimo no valor de $ 5.292,00 dólares parcelado em 12 vezes de $523,59 dólares e o restante do valor de $12.285,00 dólares, negociado com o Hotel SUNSET WORLD, em 60 parcelas de $314,65 dólares, debitados no cartão de crédito do agravado BENEDITO. O papel da agravante neste contrato é o de promover programas de intercâmbio de férias com hospedagens em diversos hotéis associados, através do sistema de troca de espaço em unidades habitacionais hoteleiras em Hotéis e Resorts. Neste sentido, imputar a ela a obrigação de "sustar" os pagamentos negociados com terceiros é algo impossível de ser cumprido, inexistindo eficácia concreta na Decisão atacada. A efetividade da suspensão das cobranças será realizada enviando ofícios às operadoras dos cartões de créditos, onde foram feitas as compras internacionais. Os agravados não demonstraram nenhum pagamento efetuado diretamente a RCI, de modo deve ser deferida a suspensão dos efeitos da Decisão Interlocutória quanto à "sustação" dos pagamentos através do cartão de crédito das agravadas, porque há perigo de dano, considerando o arbitramento de multa para incidir no caso de descumprimento da tutela de urgência. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: (Acórdão 1323815, 07495626720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a suspensão da imposição de multa caso á agravante insira o nome dos agravados em órgão de proteção ao crédito, tal não merece suspensão, porque ela faz parte da cadeia de fornecedores, podendo tomar tal medida para impor a obrigatoriedade do pagamento inteiro do contrato negociado, que está sendo discutido nos autos originários. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, afastando a responsabilidade da agravante de suspender a exigibilidade da cobrança de todas as parcelas vencidas e vincendas, vinculadas ao contrato de número 300 3-214, até o julgamento final pelo colegiado Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento. Venham as informações. Intime-se os agravados para, caso queiram, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 15:20:28. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator